Tribunal: STF
Processo: ARE 692368
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA NO PRAZO DE VALIDADE DE CONCURSO PÚBLICO: PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO DO CANDIDATO APROVADO À NOMEAÇÃO. 2. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. 3. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 4. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.